Tribunal: TJES
Processo: 0017626-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017626-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMAR TURINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº0017626-63.2020.8.08.0024

EMBTES
:
ALCEMAR TURINI E OUTROS

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, com alegação de contradições e omissões quanto à ausência de decisão saneadora, utilização de fundamento jurídico não debatido pelas partes, exame de matéria estranha à lide, erro de análise processual, ausência de fundamentação quanto à desconstituição do acordo paradigma, negativa de suspensão da tramitação da lide e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradições e omissões no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) definir se os embargos foram utilizados com finalidade protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria já decidida.

As alegações relativas à ausência de decisão saneadora, julgamento antecipado da lide, inclusão de matéria estranha e negativa de suspensão do processo já foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não se verificando vícios a serem sanados.

A argumentação dos embargantes configura reiteração de fundamentos já enfrentados por exame do apelo, o que revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se identifiquem os vícios apontados.

A única omissão verificada diz respeito à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, o que impõe o acolhimento parcial do recurso.

A utilização reiterada e infundada dos embargos de declaração, com intuito meramente protelatório, configura violação à boa-fé processual e pode ensejar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

A omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça justifica a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no acórdão embargado.

A reiteração de argumentos já analisados em sede recursal configura uso indevido dos embargos de declaração, podendo ensejar multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 11, e 98, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº0017626-63.2020.8.08.0024

EMBTES
:
ALCEMAR TURINI E OUTROS

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível interpostos por ALCEMAR TURINI E OUTROS, para apontar contradição e omissão ocorridos no acórdão que julgou seu recurso.

O embargante alega que o acórdão é omisso
sobre o questionamento referente à ausência de decisão saneadora, na origem; quanto à utilização de fundamento jurídico sem argumentação referente pelas partes; quanto ao exame, na sentença, de matéria estranha à lide; quanto a tese de erro de análise do processo, mencionando especificamente que “
tendo apenas aduzido que o juízo a quo, no mérito, tangenciou a sentença paradigma, ressaltando o lá decidido em detalhes quanto aos fundamentos utilizados, contudo, rejeitando a tese de aplicação do princípio da isonomia
”; quanto ao pedido de suspensão de tramitação da lide, indicando que “
o acórdão objurgado apenas mencionou que os apelantes fizeram o pedido de suspensão do processo, que inicialmente foi acolhido, mas que após a interposição de agravo interno pelo embargado, indeferiu o pedido
”; por conter o acórdão fundamentação genérica quanto à tese de que o acordo paradigma teria
s
ido desconstituído; quanto à suspensão da cobrança de honorários advocatícios, considerando que os ora recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça.

Muito bem.

À exceção da menção a serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça,
não remanesce vício passível de ser sanado, pretendendo a toda evidência, os recorrentes, que sua
s
alegações sejam reexaminadas, o que não se permite pela via escolhida, devendo, caso assim pretendam, se valer da adequada a tal desiderato.

Sem embargo, destaca-se a seguir o acórdão objurgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. PROMOÇÃO POR ISONOMIA. ACORDO HOMOLOGADO. ANULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento do direito dos autores à participação no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2012-2 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), baseado na aplicação do princípio da isonomia, em analogia a acordo celebrado entre o Estado e 18 policiais militares, homologado judicialmente em processo anterior. O Estado apelou contra decisão que suspendeu o processo, requerendo prosseguimento do julgamento, enquanto os autores defenderam a pertinência da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado em outro processo poderia ser utilizado como fundamento para extensão do direito pleiteado pelos autores; (ii) determinar se o princípio da isonomia justifica a concessão do pedido de promoção retroativa aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado em processo anterior, que reconheceu o direito de promoção a 18 policiais militares, tem efeitos apenas
inter partes
, não sendo possível sua extensão a terceiros, incluindo os autores, que não participaram daquele processo.

A Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus atos, incluindo acordos homologados judicialmente, quando constatada ilegalidade ou nulidade, o que ocorreu com a anulação do acordo em questão por meio de sentença proferida em ação anulatória específica.

O princípio da isonomia não pode ser invocado para estender os efeitos de um ato administrativo nulo a outros servidores, pois a promoção de militares está vinculada ao cumprimento de requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente em ação diversa produz efeitos apenas
inter partes
, não se estendendo a terceiros.

A Administração Pública pode rever seus próprios atos, inclusive acordos, com base no princípio da autotutela, quando constatada a sua nulidade.

O princípio da isonomia não autoriza a concessão de promoções ou benefícios a servidores sem que seja verificado cumprimento de requisitos legais aplicáveis a cada servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 370; CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 467/2008, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50117224020218080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

Do Voto condutor do julgamento, salienta-se
trecho que aborda os
questionamento
s
referente
s
ao julgamento antecipado da lide, inadequação no desenvolver da instrução processual
e
quanto ao exame, na sentença, de matéria estranha à lide
:

[...]
Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide, a rigor, configura cerceamento de defesa,
se
a parte requer ao juízo a produção de prova que possa interferir no resultado do julgamento e o juízo não observa o procedimento ou se ausente a fundamentação que o afaste.

No caso em exame, não se verifica inadequação no desenvolver da instrução processual, eis que na exordial houve pedido genérico de produção de provas e com a réplica, não houve formulação de pedidos referentes, pugnando os autores, apenas, ao final, pela rejeição das preliminares, inclusive a de prescrição e de revogação da gratuidade da justiça, bem como pelo julgamento procedente da ação, juntando à peça documentos pertinentes.

Em seguida, nova juntada de documentos, sem pedidos de produção de prova.

Seguiu-se à sentença, da qual depreende-se a rejeição das preliminares, dentre elas, a de ocorrência da prescrição e concessão da gratuidade. No mérito, o juízo tangenciou a sentença paradigma, ressaltando o lá decidido em detalhes quanto aos fundamentos utilizados, contudo, consignando em seguida a impossibilidade de acolhimento da tese de aplicação do princípio da isonomia, que é a causa de pedir na presente lide, tecendo as razões de decidir, para rejeitar a pretensão autoral.

De todo modo, não se verifica prejudicialidade aos recorrentes, tanto porque devolvido o mérito da lide ao exame colegiado, quanto porque trata-se de questão que não exige produção de outras provas, além das já suficientemente acostadas aos autos.

Nesse sentido:

Apelação Cível – Ação de Manutenção de Posse – Alegado Cerceamento de Defesa – Inocorrência –
Decisão com Fulcro em Provas Suficientes já Produzidas nos Autos – Julgamento Antecipado da Lide que Não Configura Cerceamento de Defesa (Inc. I do Art. 355 da Lei n.

13.105/2015)
– Honorários Advocatícios Sucumbenciais – Majoração Quantitativa, em Sede Recursal – Aplicabilidade do § 11 do Art. 85 dO CPC – Condição Suspensiva de Exigibilidade. § 3º do art. 98 dO Código de Processo Civil – RECURSO CONHECIDO – NEGA PROVIMENTO. 1.
Em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo.
2.
Ao órgão julgador, enquanto destinatário das provas, cabe a decisão sobre os critérios que são necessários para a elucidação dos pontos controvertidos e a consequente solução da demanda, deferindo, ou não, as provas que assim entenda pertinentes (arts. 370 e 355 da Lei n. 13.105/2015 – Código de Processo Civil)
. [...] (TJ-PR 0003267-52.2015.8.16.0189 Pontal do Paraná, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 01/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

Com isso, afasto as teses que refletem na declaração de nulidade da sentença.

[...]

Disso se depreende que não houve prejudicialidade aos recorrentes pela menção, no relatório da sentença, de matéria não contida nas alegações. Também não se verificou ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de decisão saneadora, abordada
de forma mais abrangente ao examinar sob enfoque de

inadequação no desenvolver da instrução processual,
tampouco em razão do julgamento antecipado da lide.

Seguindo,
quanto ao pedido de suspensão de tramitação da lide, indicando
os recorrentes
que “
o acórdão objurgado apenas mencionou que os apelantes fizeram o pedido de suspensão do processo, que inicialmente foi acolhido, mas que após a interposição de agravo interno pelo embargado, indeferiu o pedido
”.

Ora, apesar de acolhido inicialmente o pedido de suspensão, houve recrudescimento para que fosse julgado o apelo, notadamente considerando que na ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024,
cujo
objeto
foi o
acordo
trazido como
paradigma para efeito da almejada promoção dos recorrentes,
houve o reconhecimento de
nulidade/ilegalidade daquele acordo.

E
por fim, apontam vício quanto a
o acórdão
possuir
fundamentação genérica,
sobre a
tese de que o acordo paradigma teria
s
ido desconstituído.

O
tema não deve ser objeto da presente lide, quanto muito, a decisão proferida deve ser parâmetro de aferição do direito aqui pleiteado, o que ocorreu, não havendo, portanto, omissão desta Colenda Câmara quanto à matéria.

Sob tais constatações,
verifica-se que os recorrentes

interpuseram
o presente recurso de modo temerário,
protelatório
e
de forma a
atenta
r
contra a dignidade da Justiça,
diga-se,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios,
as vezes
de novo
apelo
ou de recurso que
provocasse
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado por exame de seu
anterior
recurso.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...] O
s embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
a
omissão passível de ser sanada,
refere-se
somente
à
suspensão da cobrança da condenação ao pagamento em honorários advocatícios
, pois os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça,
mant
endo
-se o acórdão,
no mais,
conforme ementado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.